Tribunal: TJDFT
Processo: 0761529-95.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. RESULTADO DO JULGAMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Erro material. Acórdão que reforma a sentença para julgar o pedido de repetição do indébito sob o fundamento da prática de venda casada na contratação de seguro de proteção financeira. Embargos de declaração conhecidos e providos para constar como resultado do julgamento: Recurso conhecido e provido.
3 – Recurso conhecido e provido.